Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação anulatória. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Complexidade. Ausência. Sentença cassada. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença recorrida que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da demanda, em face da complexidade da matéria que, inclusive, demandaria realização de prova pericial, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 51, II, e § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 65315176), a parte autora, ora recorrente, expõe que não tem condição financeira capaz de suportar o pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, preparo recursal e demais despesas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Alega que no presente caso não há que se falar em complexidade a ponto de afastar a competência do Juizado Especial, pois a causa, embora possa envolver questões que demandem alguma análise jurídica, não apresenta elementos que justifiquem sua exclusão do rito dos Juizados Especiais, visto que a Lei no 9.099/95 não exige que as causas sejam de fácil resolução, mas que não envolvam questões que requeiram produção de provas técnicas, perícias complexas ou que demandem uma dilação probatória excessiva. Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida, para que o processo tenha regular prosseguimento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
3. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Sem contrarrazões, haja vista que a parte ré não foi citada (ID 65315177).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a presente demanda apresenta complexidade suficiente para afastar a competência de julgamento do Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
6. Considerando os documentos juntados pela parte autora, especialmente os contracheques relativos ao seu benefício de prestação continuada pagos pelo INSS (ID 65315172), defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
8. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois se verificam diversos julgamentos dessa Corte de Justiça, sobre a mesma temática (verificação da legitimidade de contrato a título de RMC), em que não se faz necessária a produção da referida prova, inexistindo, no caso concreto, qualquer situação peculiar que torne necessária a produção de prova pericial, como a necessidade de averiguação de assinatura aposta em contrato. Desse modo, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
9. Por fim, não há que se falar em aplicação da teoria da Causa Madura, pois sequer houve citação da parte ré.
10. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a causa é complexa para o rito dos juizados especiais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que não há, no caso, controvérsias que necessitem de análise pericial. Argumenta que o objeto da presente ação é a ausência de informação devida, a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e a demonstração do vício de consentimento no momento da formalização de um empréstimo consignado, tendo em vista que o recorrente nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado - RMC. Requer a anulação da sentença. 3. Não obstante a fundamentação exposta na sentença recorrida no sentido de que somente a realização de um laudo contábil, emitido por profissional, permitirá definir se efetivamente já houve quitação do empréstimo realizado, ou se ainda remanesce importância em aberto a ser pago pelo devedor, o que seria inviabilizado em sede de Juizado; é preciso destacar que este não é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. Portanto, com razão o recorrente. A sentença recorrida mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ainda sobre a ausência de complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não, cabe destacar os diversos julgados desta Turma Recursal sobre o tema: (Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Convém destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que sequer houve citação do réu. Ademais, adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Destarte, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento. (...)(Acórdão 1360982, 07052755520218070009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
11. Ante o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e fixar a competência para julgamento do feito no sistema dos juizados especiais. Sem condenação em honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.9099/95, arts. 3o e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1360982, 07052755520218070009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/8/2021.